Tribunal: TJDFT
Processo: 0745198-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745198-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVO PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA AGRAVADO: SUPER MUNDO DAS MAQUIAGENS COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Evo Produtos Sustentáveis Ltda em face da r. decisão (ID 65433007 - págs. 220/221) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Agravante em desfavor de Super Mundo das Maquiagens Comércio de Cosméticos Eireli, não reconheceu a fraude à execução em relação à venda do veículo GM Chevrolet S10, placas XXX. Nas razões recursais (ID 65432990), o Credor narra que, em diligência para identificar localização de bens em nome da Devedora, obteve êxito na localização do automóvel GM CHEVROLET S10 PICKUP LTZ 2.5, modelo 2021, Placas XXX, Renavam XXX, objeto de um acordo nos autos 0701902- 85.2022.8.07.0007, o qual teria sido devidamente quitado e baixado o gravame. Sustenta que insistentemente requereu a penhora e o bloqueio do bem via RENAJUD, bem como o deferimento da inserção de restrição de circulação do veículo, tendo o Juízo a quo determinado inúmeras imposições para a efetivação da penhora, quando, então, constatou que o automóvel havia sido vendido a terceiro. Aponta que “O lapso temporal entre pedidos e determinações do juízo foram determinantes para que a Agravada repassasse veículo à terceiro” e que “há argumentos e provas suficientes para caracterizar a fraude à execução suscitada”. Aduz que o veículo já poderia ter sido penhorado, mesmo com restrições, consoante julgados que cita, de modo que inexistia óbice legal para que houvesse a constrição do veículo nos autos de origem, mormente quando ocorrida a baixa do gravame. Afirma que o art. 845, § 1o, do CPC/15 autoriza a penhora independentemente do local em que estiverem situados os bens e que ela trouxe aos autos a informação de que a Devedora não havia juntado o acordo que realizou nos autos n° 0701902-85.2022.8.07.007, em razão da nítida e flagrante intenção de transferir o veículo, subtraindo o bem de seu patrimônio em prejuízo de seus credores. Defende que estão presentes todos os elementos para a caracterização da fraude à execução. Pondera que a Ré foi devidamente citada no feito que tramita na origem, tendo permanecido silente e que o terceiro adquirente detinha ciência da demanda, pois não analisou com cautela a insolvência da Requerida, que possui em tramitação diversos processos contra ela, além de constar dos autos que foi a esposa do terceiro quem pagou o acordo firmado nos autos no 0701902-85.2022.8.07.007, Nesse ponto, assevera existir a possibilidade de decretação da fraude, independente da comprovação de má-fé que, nessa hipótese, entende ser presumida, quando a alienação de bens seja capaz de reduzir o devedor à insolvência. Narra que várias circunstâncias e fatos são aptos a comprovar que esse era o único patrimônio disponível da Devedora, não remanescendo outro com valor de mercado suficiente para acobertar a totalidade de seus débitos. Aduz estar presente o periculum in mora, diante da possibilidade de o bem desaparecer. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a ineficácia da transferência do veículo à terceiro e a imediata penhora e restrição de circulação do automóvel GM Chevrolet S10, placas XXX. O preparo foi comprovado (ID 65436053). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Segundo o art. 729, IV, do CPC/15, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. No particular, o STJ sedimentou o entendimento no enunciado da Súmula no 375 no sentido de que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”. Conforme visto, são requisitos para a configuração da fraude à execução a distribuição da demanda que leve à insolvência do devedor, a averbação no registro do bem ou a prova da má-fé do terceiro adquirente. A respeito, colaciona-se precedente do c. STJ: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO ÀS TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Embargos de terceiro opostos em 07/05/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 19/08/2019 e concluso ao gabinete em 28/08/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a configuração da fraude à execução em caso de alienações sucessivas. 3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2o, do CPC/2015). Em outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor. 4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). 5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4o, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Presunção essa que também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3o, do CPC/73; art. 828, § 4o, do CPC/2015). 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243. 7. Desse modo, são pressupostos genéricos da fraude à execução: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente. 8. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, é notório que não se exige a pendência de processo em face do alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel. Tal exigência, em atenção aos ditames legais (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), deve ser observada exclusivamente em relação ao devedor que figura no polo passivo da ação de conhecimento ou de execução. É dizer, a litispendência é pressuposto a ser analisado exclusivamente com relação àquele que tem relação jurídica com o credor. 9. No que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações, existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude. Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo. 10. No particular, o imóvel não foi adquirido pelos recorridos (embargantes) diretamente dos executados, mas sim de terceiro que o comprou destes. Embora tenha sido reconhecida a fraude na primeira alienação, isto é, dos executados ao adquirente primitivo, o quadro fático delineado na origem revela que a credora não havia procedido à averbação, na matrícula do imóvel, da pendência de execução, tampouco se desincumbiu de comprovar a má-fé dos adquirentes posteriores; isto é, de que eles tinham conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Não há que se falar, assim, em ineficácia da alienação subsequente. 11. Recurso especial conhecido e desprovido.” (STJ - REsp: 1863999 SP 2020/0048011-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021) (grifou-se) Na hipótese em comento, não havia restrição judicial sobre o bem na data da alienação do veículo. A despeito de o Agravante alegar que o “Juiz a quo que criou diversas barreiras para que fosse efetivada a penhora requerida pela Agravante” (ID 65432990), o caderno processual não demonstra, neste momento de análise superficial, que a parte se insurgiu quanto às decisões judiciais que impunham as mencionadas “inúmeras imposições para a efetivação da penhora” (ID 65432990), circunstância que enfraquece tal alegação. Acrescente-se que, de acordo com a orientação do c. STJ, para considerar ineficazes os atos de disposição ou alienação, exige-se que o adquirente saiba da existência da ação ou apresente razões que demonstrem ser impossível ignorá-la. O simples pagamento de acordo nos autos 0701902-85.2022.8.07.007 não induz, por si só, à conclusão de que o terceiro detinha conhecimento da presente execução ou de qualquer um dos processos que tramita em desfavor da Devedora, cuja prova se impõe. Além desse aspecto, inexiste prova efetiva, em um juízo de análise preliminar, de que a pessoa que efetuou o pagamento acostado ao ID 65433007 - pág. 188 seria esposa do adquirente do veículo, tal como disposto no documento acostado ao ID 65433007 - págs. 216/217. Em relação à insolvência da Agravada, esse argumento nem sequer foi analisado na r. decisão impugnada e que, para autorizar o acolhimento da fraude à execução, exigia, ainda assim, a comprovação da má-fé do terceiro que adquiriu a propriedade do veículo. Por outro lado, de acordo com o disposto no art. 792, § 4o, do CPC/15, o reconhecimento da fraude à execução deve ser precedido da intimação do terceiro adquirente, a impedir a declaração de ineficácia da alienação neste momento processual. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator